Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0016359-31.2015.8.07.0001 proposto em face de PREMIUM ENGENHARIA S/A e GUSTAVO DE CASTRO BORGES (agravados/executados), por meio da qual foi indeferido o pedido de renovação da pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 130961696 dos autos de origem): “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD, antigo BACENJUD, foi infrutífera (ID33664947), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente, nos termos da certidão ID130226090. Int”. Em suas razões recursais (ID 38594447), o agravante afirma, em suma, ser devida a renovação das providências tendentes à localização de patrimônio penhorável registrado em nome do executado quando decorrido prazo razoável desde a realização da última consulta, independentemente da indicação da probabilidade de alteração da condição financeira do devedor. Informa o esgotamento das diligências de persecução patrimonial postas à sua disposição, salvo aquelas cuja renovação foi indeferida pelo Juízo de origem. Defende que “em que pese à alegação do Magistrado, vê-se contradição, uma vez que o resultado mencionado pelo Magistrado é referente à pesquisa protocolada no dia 15/10/2018, conforme se infere no ID ID33664947 dos autos”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal vindicada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Preparo (ID 38594448). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar perseguida. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque o mero decurso de tempo entre o proferimento da decisão recorrida e o julgamento de mérito do presente recurso não representa evidente risco ao adimplemento do crédito perseguido na origem, em especial quando considerada a ausência de indicação específica acerca da existência de patrimônio penhorável passível de dilapidação. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.